Tribunal: TJES
Processo: 5024798-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024798-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GILSON GONCALVES VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024798-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO:
GILSON GONCALVES VIEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTOR PORTADOR ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO MÉDICO COMPROVADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GILSON GONCALVES VIEIRA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que é servidor público estadual aposentado, tendo ido para a inatividade por motivo de invalidez no dia 24/10/1991. Aduz que no dia 16/03/2023 recebeu diagnóstico de demência não especificada, transtorno de personalidade e do comportamento, a lesão e a disfunção cerebral. Sustenta que foi submetido a perícia médica que atestou a inexistência de doença grave especificada em lei, de modo que não lhe foi concedida a isenção do imposto de renda e nem a imunidade previdenciária.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
DECIDO
: 1)
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar o direito do requerente
GILSON GONÇALVES VIEIRA
à isenção do imposto de renda e imunidade previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria a partir de 16.03.2023, devendo o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
suspender os descontos de imposto de renda na fonte e das contribuições previdenciárias;
2) JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral ainda para condenar o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
a restituir as contribuições previdenciárias descontadas em desacordo com o art. 40, inciso II, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a restituir os valores descontados a título de imposto de renda retidos na fonte a partir de 16.03.2023, parcelas essas acrescidas de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos do enunciado sumular nº 188 do colendo Superior Tribunal de Justiça e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma do enunciado sumular nº 162 também do Tribunal da Cidadania, pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por fim,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7989637, o IPAJM interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, posto que somente os estados da federação têm legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção de imposto de renda. No mérito, argumentou que a parte autora não comprova diagnóstico de nenhuma das doenças especificadas na legislação de regência. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, em razão da pertinência abstrata com o direito material aplicado ao caso, assim, conforme a teoria da asserção, é parte legítima o IPAJM como sujeito passivo na presente ação. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA AGRAVANTE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE DEMONSTRADA – ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/88 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
2. Os laudos médicos indicam que a agravada faz jus à isenção do imposto de renda, uma vez que sofre de nefrectomia direita em razão de procedimento inflamatório renal, sendo que ostenta um único rim à esquerda e foi submetida a tratamento oncológico. Inteligência da súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010375-10.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Relator Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 06/03/2023).

Pois bem, a Lei 7.713/1988 estabelece no art. 6º, XIV que o portador de alienação mental, dentre outras enfermidades, fica isento do pagamento do imposto de renda relativo a proventos de aposentadoria, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [grifei].

A comprovação de tal enfermidade dispensa laudo médico oficial, consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Ainda, segundo a Súmula 627, proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção:

“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

O objetivo é diminuir o sacrifício do aposentado/pensionista, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas.

Assim, é necessário comprovar com laudos médicos e exames a ocorrência do diagnóstico do momento que foi acometido pela doença, como consta nos autos.

À esse respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO – LAUDO MÉDICO OFICIAL DESNECESSÁRIO PARA RECONHECIMENTO DA PATOLOGIA E ISENÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE CAUSADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL –

PREVISÃO NO ROL DO ART. 6º DA LEI FEDERAL 7.713/1988 – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 282/2004 - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, firmado sob a sistemática repetitiva, de que “Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte” (REsp 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).
2. A isenção de imposto de renda, nos termos da Lei Federal 9.250/1995 exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 3. Diante das provas anexadas aos autos é de se constatar que a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.
4. Semelhante conclusão pode ser alcançada no que diz respeito ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental. 5. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Relator Sergio Ricardo de Souza; Julgamento em 11/03/2024). [grifei]

Pode-se constatar nos autos a presença de laudo médico assinado por especialista psiquiatria, que confirma ser o recorrido portador de alienação mental.

Desse modo, resta claro que a doença retratada no laudo médico está inserida no rol de enfermidades estabelecido no art. 6º, XIV, da lei n. 7.713/1988, razão pela qual o autor faz jus à pretendida isenção do IRPF.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)